Tribunal: TJMT
Processo: 1046776-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046776-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 378.781.901-00 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO

COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contratos de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinados pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1046776-66.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada de faturas de cartão de crédito utilizado para compra no comércio local e documentação correlata.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A Apelante sustenta (id. 188531197) que
“o juízo a quo deixou de observar que a apelante foi induzida a erro e a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação, mormente porque, INEXISTE CONTRATO VÁLIDO NOS AUTOS, pois não foi possível visualizar o instrumento juntado pela parte apelada, e consequentemente não há provas concretas do instrumento que originou a relação entre as partes, não há documentação pertinente a modalidade levada a efeito, bem como os descontos no contracheque da autora se apresentam muito superior ao débito contraído pelo recorrente, agindo com intuito claramente abusivo”
.

Em resumo, sustenta que, o juiz
a quo
admitiu a contratação com base nas faturas geradas pela instituição financeira, sem, contudo, observar que não há nos autos prova do instrumento que originou a operação e ante a ausência do contrato de origem, e consequentemente a ausência expressa da estipulação de juros e demais encargos, deve ser adotada a taxa média do mercado informada na inicial, conforme o entendimento do c. STJ.

A Apelante alega, ainda, que os documentos apresentados não estabeleceram o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, ou seja, que não há previsão de data limite para o fim dos descontos; bem como que há abusividade nas taxas praticadas nos contratos uma vez que, as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 4,70% a 5,50% a.m. e 75,03% a 90,12% a.a., o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época.

Desse modo, a Apelante pleiteia pelo provimento total do apelo
para reformar a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do contrato convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,69% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 188531199) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade pela apresentação de recurso genérico e, quanto ao mérito, sustenta que a responsabilidade quanto aos contratos celebrados antes da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, e arrematação de parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado pelo Banco Pan, deve recair sobre o Banco Cruzeiro do Sul, concluindo pela ilegitimidade passiva do Banco Pan.

E no mais, a Apelada sustenta que restou devidamente comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito consignado, bem como que a
“documentação carreada nos autos pela autora não impugna as alegações do banco réu, não demonstra existir algum vício ou falha nas alegações do banco réu e muito menos substância qualquer um dos pedidos da ora recorrida”
e nesse contexto pugnou pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificada a concessão da gratuidade da justiça pela instância de origem (id. 188801652), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024